Tribunal: TCU
Processo: 018.004/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Ministério da Educação relativa ao Exercício Financeiro de 2023

Inteiro teor:
Acórdão 3581/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas do Subsecretário de Planejamento e Orçamento (15/02/2023 a 31/12/2023), Adalton Rocha de Matos (CPF XXX.134.025-XX); e da Subsecretária de Assuntos Administrativos (24/02/2023 a 31/12/2023), Jussara de Luna Batista (CPF XXX.941.053-XX), dando-lhes quitação; e nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares as contas dos demais responsáveis relacionados no item 1.1, dando-lhes quitação plena; dar ciência à CGU acerca do devido cumprimento da determinação lavrada na alínea "d" do Acórdão 1344/2025-TCU-Primeira Câmara , com vistas ao saneamento dos achados constantes do Relatório de Avaliação da CGU 1112626, relativo ao exercício de 2022, especialmente com relação aos itens 2.3.1, "a"; 2.3.1, "c"; 2.3.1, "d"; 2.3.2, "a", "a.2"; 2.4.1; 2.4.2; 2.5.3; 2.5.4; 2.5.6; 2.5.7 e 2.5.8; sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Ministério da Educação; de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.004/2024-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2023) 1.1. Responsáveis: Adalton Rocha de Matos (XXX.134.025-XX); Alexandre Brasil Carvalho da Fonseca (XXX.663.967-XX); Alexsandro do Nascimento Santos (XXX.974.158-XX); Ana Karina da Silva Santos Koga (XXX.028.231-XX); Armando Amorim Simoes (XXX.482.847-XX); Camilo Sobreira de Santana (XXX.585.273-XX); Carla Baksys Pinto (XXX.346.441-XX); Cleber Santos Vieira (XXX.059.761-XX); Denise Pires de Carvalho (XXX.998.487-XX); Fabio Campelo Santos da Fonseca (XXX.529.502-XX); Getúlio Marques Ferreira (XXX.338.924-XX); Gregorio Durlo Grisa (XXX.584.740-XX); Helena Maria Sant Ana Sampaio Andery (XXX.810.648-XX); Janaina Carla Farias (XXX.228.033-XX); Jussara Cardoso Silva (XXX.282.781-XX); Jussara de Luna Batista (XXX.941.053-XX); Katia Helena Serafina Cruz Schweickardt (XXX.201.787-XX); Leonardo Osvaldo Barchini Rosa (XXX.000.821-XX); Maria Izolda Cela de Arruda Coelho (XXX.730.773-XX); Maria do Rosario Figueiredo Tripodi (XXX.954.646-XX); Maurício Holanda Maia (XXX.126.993-XX); Samantha Cristina Paschoal (XXX.706.711-XX); Tatiane Ewerton Alves (XXX.505.581-XX); Vitor Monteiro (XXX.652.588-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.